Tribunal: CARF
Processo: 10783.906261/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE VENDAS.
Geram direito ao crédito da COFINS não cumulativa os fretes na operação de venda, nos casos dos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
FERRAMENTAS. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DA CADEIA DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS. ADMISSIBILIDADE.
Ferramentas utilizadas para fins de manutenção de equipamentos de produção o crédito deve ser considerado para o creditamento da COFINS não-cumulativo, pois o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
SERVIÇO DE SEPARAÇÃO E EMBALAGEM DAS PEÇAS NA EXPEDIÇÃO.
Considerando a especificidade do produto da Recorrente, onde a finalização da linha de produção só se conclui com a montagem de várias peças sensíveis ao resultado final, há de se considerar na cadeia produtiva as embalagens e a mão-de-obra que as embala.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906261/2013-51
ACÓRDÃO
3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. O critério da essencialidade requer que o
bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte;
já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela
singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE VENDAS.
Geram direito ao crédito da COFINS não cumulativa os fretes na operação
de venda, nos casos dos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
quando o ônus for suportado pelo vendedor.
FERRAMENTAS. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DA
CADEIA DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS. ADMISSIBILIDADE.
Ferramentas utilizadas para fins de manutenção de equipamentos de
produção o crédito deve ser considerado para o creditamento da COFINS
não-cumulativo, pois o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
2
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte.
SERVIÇO DE SEPARAÇÃO E EMBALAGEM DAS PEÇAS NA EXPEDIÇÃO.
Considerando a especificidade do produto da Recorrente, onde a
finalização da linha de produção só se conclui com a montagem de várias
peças sensíveis ao resultado final, há de se considerar na cadeia produtiva
as embalagens e a mão-de-obra que as embala.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, revertendo as glosas de ferramentas não passíveis de imobilização, de
embalagens dos kis de torres de energia elétrica e telecomunicação e despesa de pessoal
terceirizado na montagem de embalagens dos kits de torres. As conselheiras Joana Guimarães e
Sabrina Coutinho davam provimento em maior extensão para reverter as glosas de créditos de
frete na operação de venda e fretes para industrialização por entenderem que as provas presentes
nos autos são suficientes para comprovar a natureza e comprovação desses fretes.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde, com precisão, objetividade e
simplicidade nos informa os fatos e as razões do lançamento, o adoto até seu julgamento. Confira:
Relatório
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
3
Trata o presente processo da análise do direito creditório requerido através do
Pedido de Ressarcimento (PER) no 35173.80266.200213.1.1.11-6230 (fls. 02/05),
transmitido com fundamento em crédito da Cofins não-cumulativa (Mercado
Interno), referente ao 1o trimestre de 2012, no montante de R$ 1.588.534,16 (um
milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e
dezesseis centavos).
A DRF/Vitória/ES exarou o Despacho Decisório de fls. 36/37, amparado pelo
parecer de fls. 38/43, reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de
R$ 1.479.543,40 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e
quarenta e três reais e quarenta centavos), e homologando as compensações até
o limite do crédito reconhecido.
Dessa forma, deixou de reconhecer o montante de R$ 108.990,76.
Reportando-se ao parecer, citem-se os fundamentos para o reconhecimento
parcial do crédito:
I - INTRODUÇÃO
1. A empresa Brametal S/A tem por objeto social a fabricação e
comercialização de estruturas metálicas, em especial, TORRES para
transmissão de energia elétrica e telecomunicação, destinada ao mercado
interno e externo, sujeitas ao IPI à alíquota 0,0 (zero) e outras peças - eletro
ferragens - sujeitas ao IPI à alíquota positiva de 5%. Em sua atividade
empresarial o contribuinte industrializa e comercializa os produtos - torres
e eletro ferragens - com classificação fiscal na TIPI 7308.20.00 e 7326.90.00,
respectivamente.
2. Apresentou Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica, ano-calendário 2012, sob o regime de tributação do lucro real,
ficando sujeita à apuração do PIS e da Cofins pela sistemática da não-
cumulatividade, nos termos do art. 08 da Lei 10.637/02 c/c art. 60 da IN SRF
247/02 e do art. 10 da Lei n° 10.833/03 c/c art. 2° da IN SRF 404/04,
respectivamente.
3. Neste caso, o valor da contribuição para o PIS e da COFINS, resulta,
respectivamente, na aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,60%, incidentes
sobre a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas
pela sociedade industrial Brametal S/A, independentemente da atividade
por ela exercida e da classificação contábil adotada para escrituração das
receitas. Admitidas às exclusões e deduções da base de cálculo previstas na
Lei 10.637/02 e na Lei 10.833/03.
II – OBJETIVO DA AUDITORIA
(...)
2. Em decisão proferida pelo Juiz Federal da 6a Vara Federal Cível de Vitória
nos
autos
da
Ação de
Mandado
de
Segurança
n°
0101136-
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
4
89.2014.4.02.5001, movido pela contribuinte, foi determinado à autoridade
indigitada coatora que, em 30 (trinta) dias conclua a instrução dos
processos administrativos indicados na petição inicial, em relação aos
PER/DCOMPs no (...) 35173.80266.200213.1.1.11-6230 (...) e em seguida,
profira as respectivas decisões dentro de 30 (trinta) dias.
3. Sendo assim, foi analisado neste Parecer o pedido de ressarcimento
relacionados abaixo:

4. Conforme demonstrado acima, o valor total do crédito da COFINS
pleiteado pelo contribuinte no 1o trimestre de 2012 foi de R$ 1.588.534,16.
III – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
5. O contribuinte foi intimado em 28/05/2014, através do Termo de Início
de Fiscalização, a apresentar em meio digital, livro de registro de entradas,
livro registro de saídas, livro registro de inventário, livro registro de
apuração do ICMS e livro registro de controle de produção e estoque, cópia
dos pagamentos de energia elétrica, planilhas contendo os registros de
todas as saídas, planilha com os encargos de amortização e depreciação, e
entradas consideradas como base para cálculo dos créditos do PIS e da
Cofins referentes ao período de apuração 01/2012 a 03/2012.
6. As planilhas apresentadas pela empresa em meio digital foram entregues
a fiscalização em CD mediante recibo de entrega gerado pelo programa SVA
— Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, com o código
de Identificação Geral do Arquivo n° a0c3124e-7ed8144f-217d8d97-
f555e119.
7. A fiscalização se baseou no confronto dos livros contábeis e fiscais,
planilhas de apuração da contribuição e de créditos a descontar
apresentadas, bem como de relatórios e registros apresentados à
fiscalização em papel e em meio digital. Além disso, também foram
considerados os valores informados pelo contribuinte nos Demonstrativos
de Apuração da Contribuição Social — Dacon, constantes nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil.
IV – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
8. O direito creditório da Cofins não-cumulativa encontra-se descrito no art.
3° da Lei n° 10.833/03 e a definição de "insumos" para fins de créditos
encontra-se no § 4° do art. 8° da Instrução Normativa SRF n° 404/04.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
5
9. A empresa Brametal S/A, doravante chamada Brametal, industrializa e
comercializa diversos produtos tributados com alíquota zero. Em virtude
deste fato, passou a acumular créditos incidentes sobre os insumos
vinculados a essas vendas, os quais foram objetos de pedido de
ressarcimento.
10. De acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033/04, as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da contribuição para
o PIS e para a Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações. Esses créditos poderão ser objeto de
compensação com outros tributos administrados pela RFB ou solicitados
ressarcimento em dinheiro, conforme estabelecido no art. 16 da Lei n°
11.116/2005.
(...)
V – CONSIDERAÇÕES FINAIS
11. Após a análise do pedido de ressarcimento (...), certificamos a
procedência parcial dos créditos pleiteados pela contribuinte e elaboramos
o Demonstrativo de Apuração constante do Demonstrativo de Apuração no
item 14 a seguir, onde se encontram detalhados os créditos pleiteados e o
crédito reconhecido nesse período.
12. Foram glosados os produtos relacionados na Planilha de Glosa e Motivo
de Glosa, anexa aos autos (no caso, planilhas de glosas de fls. 14/23 –
analítica e consolidada), por não atender ao conceito de insumo definido
pelo art. 8o, § 4o da IN SRF 404/04.
13. As glosas foram efetuadas junto com as informações prestadas pela
contribuinte, inseridas na coluna RECONSIDERAÇÃO, e demais informações
constantes do item 07 acima.
VI – CONCLUSÃO
14. Neste caso o crédito reconhecido corresponde aos créditos
comprovados pelo contribuinte mediante planilha apresentada, deduzidas
as glosas efetuadas conforme PLANILHA DE GLOSA e MOTIVO DA GLOSA.
15. Diante de todo o exposto, concluímos pelo reconhecimento parcial dos
direitos creditórios pleiteados pelo contribuinte, relativos à apuração
nãocumulativa da Contribuição (...) conforme demonstrado abaixo. (g.n.)

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
6
Contra o Despacho Decisório, cientificado em 20/09/2014, o sujeito passivo
apresentou, em 02/10/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls.
47/72, alegando em síntese o seguinte:
FATOS
2. A manifestante requereu ressarcimento de créditos de COFINS não
cumulativa por conta de exportações (...)
(...)
3. Após análise dos créditos, a Fiscalização efetuou determinadas glosas
(conforme quadro abaixo)

4. Ato contínuo, homologou as compensações objeto da DCOMP n°
02563.85321.210513.1.3.11-8530, no valor de R$ 932.515,29, deferindo a
restituição do saldo (diferença entre o crédito reconhecido e o
compensado), de R$ 547.028,11.
6. As glosas decorrem de dois fatores distintos: (a) não consideração dos
créditos decorrentes das aquisições de máquinas e equipamentos para o
ativo imobilizado, bem como de edificações e benfeitorias na unidade
fabril; e (b) desconsideração de créditos de aquisições correntes porque
não consideradas insumos à produção da manifestante.
7. Contudo, as glosas são indevidas, porque (a) houve equívoco da
Fiscalização ao deixar de considerar parte dos créditos objeto do PER n°
35173.80266.200213.1.1.11.6230; bem como (b) todas as aquisições
correntes que geraram crédito de COFINS são relativas a insumos utilizados
na produção da manifestante.
DIREITO
Equívoco ao desconsiderar parte dos créditos de COFINS - não observância
das aquisições destinadas ao ativo imobilizado, bem como decorrentes de
encargos de depreciação sobre edificações e benfeitorias.
(...)
9. (...) a contribuinte foi intimada a apresentar, em meio digital, diversas
informações contábeis e fiscais, como cópias de livros e planilhas.
10. A intimação foi integralmente cumprida, através da entrega de CD,
conforme recibo de entrega em anexo (doc. 02). Dentre os diversos
documentos, encontravam-se: (i) planilha de nome “ITEM 4 – 6A E 16A –
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
7
ENTRADAS 2012” contendo as entradas correntes de insumos utilizados na
produção da manifestante (doc. 03); e (ii) planilha de nome “ITEM 6 –
CRÉDITOS PIS COFINS IMOBILIZADO 2012 – DEPRECIAÇÃO E AQUISIÇÃO”
relativa aos créditos decorrentes das aquisições de máquinas e
equipamentos incorporados ao seu ativo imobilizado, bem como de
material utilizado em edificações e benfeitorias no seu parque fabril (doc.
04), para a produção de torres de energia elétrica (atividade a que a
manifestante se dedica, conforme demonstra relatório anexo – doc. 05).
11. Contudo, a Fiscalização, no trabalho de verificação dos créditos objeto
do PER no 35173.80266.200213.1.1.11-6230, partiu tão somente das
informações prestadas na planilha referida acima sob item (i),
desconsiderando por completo a outra, relativa às aquisições para
imobilizado, identificada no item (ii).
12. Para demonstrar o equívoco reproduz-se, abaixo, parte da “Planilha
Consolidada Glosa”, produzida pela Fiscalização, que parte da totalidade
dos créditos, para deles deduzir os valores glosados e apurar o crédito
efetivamente deferido:

13. Tal planilha partiu dos montantes de crédito de COFINS que haviam sido
informados na planilha entregue pela manifestante, antes identificada sob
item (i) – entradas correntes de insumos utilizados na produção da
manifestante (doc. 03), como abaixo demonstrado:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
8

14. Simplesmente a Fiscalização deixou de considerar, por equívoco
(conforme reconhecido pelo próprio Auditor Fiscal que executou o trabalho
de verificação dos créditos – doc. 06 – em atitude louvável), os créditos
decorrentes da planilha relativa às aquisições para o imobilizado, que
demonstram créditos adicionais de COFINS, conforme abaixo:

15. A manifestante refez os cálculos elaborados pela Fiscalização, utilizando
os mesmos modelos de planilha, agora considerando também os créditos
relativos ao imobilizado (doc. 07). Corrigindo-se erro de digitação cometido
pela Fiscalização (R$-40.000,00), bem como considerando os créditos
ignorados (R$ 166.809,61), chega-se a uma diferença de R$ 77.927,10
(proporcionais às vendas não tributadas no mercado interno) em favor da
manifestante, que em verdade deveriam ser adicionados à base de créditos
da empresa, conforme apurada pela Fiscalização (R$ 1.479.543,41 + R$
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
9
77.927,10= R$ 1.557.470,51). Comparando-se esse valor com o que foi
objeto do PER no 35173.80266.200213.1.1.11-6230 (R$ 1.588.534,16 – R$
1.557.470,51), verificase que a glosa deveria ser de R$ 31.063,65 (valor
muito próximo à glosa proporcional às vendas no mercado interno,
apuradas pela Fiscalização mediante planilha especifica: R$ 31.942,51). Este
(é) o valor a ser reduzido no PER em questão (se admitíssemos, por
hipótese, procedentes as glosas específicas) – R$ 31.063,65 (ou 31.942,51)
e não os R$ 108.890,76 que constaram no despacho decisório. Assim,
mesmo com as glosas específicas deveria haver crédito complementar à
empresa, no valor de R$ 77.827,11 (ou, na pior das hipóteses, R$
76.948,25).
16. Como a planilha com a aquisição dos créditos de imobilizado foi
entregue, supõe-se tenha sido objeto de análise. Não tendo havido glosa
específica quanto a tais aquisições, supõe-se a homologação dos créditos
respectivos, provenientes das aquisições de máquinas/equipamentos para
imobilizado e edificações/benfeitorias. Contudo, diante do equívoco da não
consideração de tais créditos como ponto de partida para a apuração dos
“créditos deferidos”, a manifestante desde já coloca à disposição todas as
notas fiscais que deram origem aos créditos acima, considerando a
possibilidade de conversão do julgamento em diligência (Portaria MF no
341/2011, arts. 10 e 15 §10) se for este o entendimento desse colegiado.
17. Sabe-se que os créditos de COFINS sobre as aquisições aqui referidas – e
desconsiderados pela Fiscalização – está autorizado pela leg
Glosa dos créditos correntes de COFINS – Insumos utilizados diretamente
no processo produtivo – Eficácia do sistema da não cumulatividade
18. Os valores glosados se referem a custos que possuem relação direta
com o processo produtivo da empresa, sem as quais a fabricação de torres
de transmissão de energia elétrica – atividade principal da manifestante,
como se pode ver do Relatório anexo (doc. 5) - não seria possível, e, por
consequência, não haveria geração de receita - base de cálculo para a
incidência do tributo em tela.
(...)
20. A Receita Federal, no intuito de regulamentar as Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, no que se refere à sistemática da não-cumulatividade,
editou as Instruções Normativas no 247/2002 e no 404/2004,
estabelecendo, para fins de aproveitamento dos créditos, que se
consideram insumos as matérias-primas, os produtos intermediários, os
materiais de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, de forma
semelhante à definição de insumos para aproveitamento de créditos de IPI.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
10
21. Contudo, tratando-se de PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser
mais amplo, não se limitando à definição trazida pelas Instruções
Normativas no 247/2002 e no 404/2004 (...)
(...)
24. Dessa forma, o crédito é o instrumento que permite a efetivação da não
cumulatividade, na medida em que autoriza a constituição, na escrituração
contábil do contribuinte, de créditos equivalentes às contribuições por ele
suportadas e que tenham incidido sobre a aquisição das mercadorias ou
produtos e sobre demais gastos necessários à sua atividade, possuindo
relação direta com a sua receita.
25. Se o sistema é não-cumulativo, deve haver direito à constituição de
crédito equivalente às contribuições incidentes sobre tudo que é necessário
à obtenção da receita do contribuinte.
26. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem pendido para essa
interpretação mais extensiva do conceito de insumos para constituição de
créditos de PIS e COFINS, deixando claro que são passiveis de créditos
aqueles custos que são essenciais ao processo produtivo, afastando o
entendimento de que somente aqueles insumos incorporados no produto
final dão direito ao crédito:
(...)
27. O legislador, nos arts. 3o da Lei 10.637/2002 e 3o da Lei 10.833/2003,
bem como na sua regulamentação por atos infra-legais, utilizou-se de
critérios casuísticos, não se podendo afirmar que concebeu o conceito de
insumos sob a perspectiva física de utilização, consumo na produção ou
integração ao produto final.
28. É preciso, portanto, buscar uma interpretação que evite critério
restritivo para a apuração de créditos e extensivo para o cálculo da base de
cálculo das contribuições (...)
29. Dessa forma, deve ser atribuído ao rol de dispêndios ensejadores de
créditos, constante no art. 3o da Lei 10.637/2002 e 3o da Lei 10.833/2003, e
das respectivas regulamentações (INs 247/2002 e no 404/2004), caráter
meramente exemplificativo, uma vez que restritivas são as vedações
expressamente estabelecidas por lei.
30. O conceito de insumo não pode ser limitado ao aplicado aos sistemas
não cumulativos do IPI e do ICMS porquanto, no caso das contribuições, o
critério material quantitativo da hipótese de incidência é diverso, incidindo
tal exação sobre a receita e não sobre o produto. Assim, deve ser permitido
o creditamento de todos os gastos necessários à obtenção dessa receita ou,
pelo menos, dos custos que são essenciais e comprovadamente utilizados
no processo produtivo.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
11
Créditos Glosados:
31. Como visto, as contribuições não-cumulativas do PIS e da COFINS
permitem que o contribuinte utilize os créditos decorrentes da aquisição de
insumos utilizados direta e indiretamente na obtenção do faturamento da
empresa - este que caracteriza o fato gerador e a base de cálculo das
contribuições.
32. No presente processo, sequer há necessidade de interpretação
extensiva, uma vez que, analisando-se os créditos glosados, percebe-se com
facilidade a relação direta que mantêm com o processo produtivo da
contribuinte.
33. Nesse sentido, a partir do relatório de créditos glosados que acompanha
o despacho decisório da Fiscalização, destaca-se a relevância e ligação de
cada um dos mesmos com o processo produtivo da contribuinte. Em anexo
(docs. 08), demonstra-se, para cada item glosado, a que grupo pertence,
entre os oito abaixo descritos. Embora a própria planilha contenha a
informação sobre a relação do item ao processo produtivo, abaixo se
justifica, para cada grupo, o direito ao crédito.
1) Serviços de remoção de resíduos industriais
34. O serviço de coleta de resíduos é de fundamental importância, na
medida em que providencia o correto descarte das sobras da produção.
35. Não só é de fundamental importância, como representa um custo
obrigatório para a manifestante, que está legalmente obrigada a gerenciar
seus resíduos sólidos, conforme determina a Lei no 12.305/2010, sob pena
de responsabilização legal.
36. O processo produtivo da manifestante gera variados resíduos, incluindo
a sucata de aço, escória de banho fundido, rico em zinco e Cloreto Ferroso
(FeCl2), conforme relatório de resíduos anexo (doc. 09) – um dos controles
gerenciais da área ambiental da empresa. Essas são sobras do principal
insumo utilizado na fabricação de torre de energia elétrica – aço; bem como
de etapa indispensável à finalização do produto – galvanização (pois
qualquer estrutura metálica exposta ao tempo oxidaria sem a camada de
zinco). O Cloreto Ferroso (FeCl2) é resíduo gerado por decorrência do
emprego de Ácido Clorídrico (HCl) na etapa de pré tratamento e limpeza da
superfície do aço, que precede o banho de zinco. Sem essa atividade o zinco
não adere à superfície da estrutura, tornando o banho inócuo.
37. Além de ser uma obrigação legal e social da contribuinte, a não
eliminação adequada dos resíduos mediante contratação especializada
prejudicaria a própria continuidade do negócio e da empresa no longo
prazo, motivo pelo qual os custos dessa atividade devem ser
compreendidos no conceito de insumos. Nesse sentido, as decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
12
(...)
38. Em linha com os precedentes acima referidos deve ser reconsiderada a
glosa sobre as despesas com remoção de resíduos industriais; a uma
porque são sobras de insumos empregados na produção das estruturas
metálicas produzidas pela manifestante; a duas porque decorrem de
obrigação social e legal, cujo cumprimento é mandatório para a própria
existência/sobrevivência da empresa.
2) Engenharia/pré-montagem de torres
39. O serviço de pré-montagem de torres é essencial e inerente ao processo
produtivo da manifestante. Partindo-se de especificações do cliente – em
geral distribuidoras de energia elétrica – elabora-se o projeto de torre de
transmissão. Normalmente se fabrica e vende muitas unidades de
determinado tipo de torre (exemplo: 50 torres tipo 1). A primeira torre de
cada tipo é fabricada a título de protótipo, que é então pré-montada em
área específica da fábrica.
40. Essa pré-montagem é realizada por empresas terceirizadas e serve para
validar o projeto de engenharia. Essa etapa permite verificar se os furos das
peças estão localizados onde deveriam, se as peças estão projetadas do
tamanho correto, enfim, se a torre projetada pode ter sua fabricação
iniciada.
41. A partir da validação do projeto pela etapa de pré-montagem, inicia-se a
produção das 49 unidades restantes. Não somente é uma etapa
fundamental, tendo em vista a necessidade de entregar um produto que
serve ao propósito que se destina e na qualidade adequada, mas
indispensável.
42. Isso porque em geral os clientes a exigem, o que obriga a manifestante
a realizá-la e comprová-la mediante relatório de pré-montagem,
acompanhado de fotos dessa etapa (conforme documento exemplificativo
em anexo, doc. 10).
43. Resta demonstrado, portanto, que o serviço de pré-montagem de torres
é necessário e essencial à atividade produtiva da manifestante.
3) Frete
44. Dentre as diversas notas fiscais glosadas, encontram-se as relativas a
serviços de transporte que, conforme Conhecimentos de Transporte em
anexo (doc. 11), podem ser classificados em três diferentes grupos:
a. Frete de vendas
b. Frete para descarte de resíduos
c. Frete para industrialização
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
13
45. Abaixo, passamos a demonstrar a correção do processo da manifestante
ao efetuar o crédito sobre a aquisição desses serviços:
a) Frete de vendas
46. Há previsão expressa de crédito sobre o frete na operação de venda,
quando suportado pelo vendedor – como é o caso – no art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003. Portanto, não há razão para glosa dos mesmos.
b) Frete para descarte de resíduos
47. Grande parte dos créditos relativos a frete glosados refere-se a serviço
prestado pela empresa Ducloro Indústria e Comercio Transportes
Representações Ltda. Trata-se da empresa que transporta Cloreto Ferroso
(FeCl2) – resíduo industrial decorrente do banho de Ácido Clorídrico (HCl)
nas estruturas metálicas, em preparação à galvanização, em meio líquido,
para reprocessamento e destinação final ambientalmente adequada.
48. Trata-se de um transporte especializado, em caminhões tanque que
atendem regulamentação específica para transporte de produtos
considerados perigosos, sem o qual não seria possível a adequada
disposição do resíduo industrial.
48. Como já demonstrado anteriormente (item 2), a jurisprudência do CARF
vem admitindo o crédito – inclusive relativo ao transporte – para remoção e
adequada disposição de resíduos industriais.
c) Frete para industrialização
50. Frequentemente a manifestante se vê obrigada a enviar peças a
terceiros, afim de proceder a determinada industrialização por encomenda.
Isso ocorre porque o maquinário da sua própria unidade fabril está
comprometido com outros projetos; porque determinada máquina não está
funcionando, ou porque o projeto compreende determinado detalhe de
execução que prescinde do trabalho de empresa terceira.
51. Fato é que esses fretes servem para transportar produtos em processo
de industrialização, constituindo serviço utilizado como insumo na
fabricação das torres destinadas à venda, para o qual o crédito é autorizado
pela legislação (art. 3o, II, da Lei no10.833/2003).
(...)
53. Com base nos Conhecimentos de Transporte que acompanharam as
notas fiscais de frete para as quais a manifestante fez crédito de COFINS,
demonstrase a correção do seu procedimento, pelo que as glosas devem
ser consideradas indevidas.
4) Peças, ferramentas e materiais para manutenção das máquinas e
equipamentos:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
14
54. Não há dúvidas que qualquer atividade industrial requer regular
funcionamento. Todo equipamento industrial necessita de manutenção
preventiva- e dos inevitáveis reparos – o que em geral é realizado pelo
próprio setor de manutenção da manifestante.
55. Diversos créditos glosados decorrem da aquisição de ferramentas
(como, por exemplo, kit de reparo, caixa de ferramentas, tesouras), de
material consumido nas atividades de manutenção (tinta, thinner, fita veda-
rosca) e mesmo peças de reposição para máquinas (mangueiras, válvulas,
sinaleiros, cintas, coletores de descarga, rodízios, jogo de juntas).
56. São custos essenciais ao processo produtivo e devem gerar créditos de
PIS e Cofins. Este também é o entendimento que encontramos nos
precedentes do CARF:
(...)
57. Da mesma forma, o parque industrial tem de ser bem mantido,
demandando custos com manutenções preventivas e reparos (do que
decorre a aquisição de tintas, brita, vergalhões, lâmpadas, etc.). Sem os
devidos cuidados com o local que abriga a produção, a satisfação e a
segurança dos funcionários, bem como a qualidade do produto fabricado,
ficam comprometidos, prejudicando a própria subsistência da empresa no
longo prazo.
58. Para ilustrar o aqui exposto e demonstrar o emprego específico de
diversas aquisições relativas a peças, ferramentas e materiais para
manutenção das máquinas, veículos e do próprio parque industrial, segue
abaixo fotos das mesmas, do setor de manutenção e do próprio parque
industrial da empresa. Com isso, resta demonstrada a improcedência das
glosas relativas as aquisições classificadas, na planilha anexa (doc. 08) sob
os grupos “PEÇAS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E SERVIÇOS PARA
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS”.
(...)
5) Diesel utilizado no gerador da fábrica
59. Como indústria metal mecânica fabricante de estruturas metálicas –
mais precisamente torres de transmissão de energia elétrica, possui
importante maquinário, utilizado para cortar e dobrar o aço, furar,
galvanizar, etc. São grandes prensas industriais, tesouras, tanques de
galvanização, guinchos, pontes rolantes, talhas, entre outros, que só
funcionam a partir de energia elétrica, conforme relação de máquinas e
equipamentos anexa (doc. 12).
60. Logicamente, sem energia elétrica, não haveria atividade produtiva na
empresa.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
15
61. O crédito sobre energia elétrica é garantido por expressa previsão legal3
, de forma que não deveria ter sido glosado pela Fiscalização. (...)
(...)
62. A própria Receita Federal reconhece o direito de crédito sobre energia
elétrica, conforme demonstram diversas soluções de consulta nesse
sentido:
(...)
63. Vale referir que a fábrica da manifestante está instalada em unidade
fabril exclusiva, lá funcionando, unicamente, tão somente a pessoa jurídica
ora manifestante (não há condomínio industrial, conforme demonstra foto
aérea da fábrica, abaixo) – na sua integralidade (todos os setores da
empresa). Portanto, os créditos realizados referem-se à energia consumida
no estabelecimento (da) manifestante, não havendo justificativa para a
glosa de créditos.
(...)
64. A manifestante não pode parar a sua produção a cada falha no
fornecimento de energia elétrica. É por tal razão que dispõe de geradores
movidos a óleo diesel, que abastecem a planta industrial quando, por
qualquer razão, não há energia elétrica disponível.
65. O óleo diesel utilizado como combustível para os geradores que
abastecem a indústria em casos de falta de energia elétrica é indispensável
para a obtenção da receita da manifestante, pois, nesse caso, ainda que
indiretamente, cumpre a mesma função da própria energia elétrica, cujos
créditos são, como visto, pacificamente reconhecidos.
66. A própria Receita Federal, em solução de consulta, já demonstrou
reconhecer como insumo para efeito de cálculo de créditos de Cofins o óleo
diesel consumido em geradores de energia elétrica:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 91 de 30 de Abril de 2012
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– Cofins
EMENTA:
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
ÓLEO
DIESEL
CONSUMIDO EM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUMO.
CRÉDITOS.
O óleo diesel adquirido de pessoa jurídica domiciliada no País e
consumido em geradores de energia elétrica utilizada diretamente
no processo produtivo pode ser considerado insumo para efeito de
cálculo de créditos na tributação nãocumulativa da Cofins.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
16
67. A glosa dos créditos de diesel utilizado no gerador de energia elétrica,
adquirido da fornecedora Santa Rosa Derivados de Petróleo Ltda., deve ser,
portanto, afastada.
6) Serviço de separação e embalagem das peças na expedição
68. A empresa Pessotti Indústria de Embalagens de Madeira Ltda., além de
fornecer as caixas de madeira utilizadas para embalagem das peças que
formam as torres de transmissão de energia, que aparecem nas fotos do
doc. no 05 (fl. 19), também presta o serviço de separação e embalagem das
referidas peças, deixando-as prontas para iniciar o processo de expedição. É
sobre esse serviço que tratam as mencionadas notas fiscais, cujos créditos
foram indevidamente glosados.
69. A separação das peças e a sua embalagem constituem etapas finais do
processo produtivo das torres de transmissão de energia. Como se sabe, as
Torres de transmissão de energia saem da planta industrial desmontadas,
para serem erguidas somente na própria linha de transmissão.
70. As estruturas são transportadas desmontadas/em partes, razão pela
qual têm de ser cuidadosamente separadas e embaladas, para que se
viabilize o complexo processo logístico que ocorre entre a sua produção,
em Linhares/ES, e a sua montagem, nos mais diversos lugares.
71. A complexidade desse serviço pode ser dimensionada pelas fotos
constantes no doc. no 05 (fls. 16 e 18). São verdadeiros quebra-cabeças que
somente tomam forma de torre de transmissão de energia elétrica no local
em que a mesma será definitivamente montada. A essencialidade do
serviço de separação de peças e embalagem no processo produtivo e na
obtenção de receita à manifestante é clara: é impossível que se tenha uma
torre de transmissão montada no interior da Bahia, por exemplo, sem que
suas peças tenham sido cuidadosamente separadas e embaladas em
Linhares/ES.
72. Assim, deve ser reconsiderada a glosa e reconhecido o direito creditório
sobre as aquisições dos serviços de separação e embalagem, fornecidos
pela empresa Pessotti Indústria de Embalagens de Madeira Ltda.
73. Ante o exposto, serve a presente para manifestar inconformidade com
o despacho decisório, na parte que reduziu o valor de crédito da
contribuinte em R$108.890,76, em razão da glosa de créditos de COFINS
por aquisições consideradas não compreendidas no conceito de insumos.
Diante do exposto, requer:
a) Seja julgada procedente a manifestação de inconformidade para
reconhecer os créditos de COFINS decorrentes das aquisições de máquinas
e equipamentos destinados ao ativo imobilizado e dos encargos de
depreciação utilizados nas edificações e benfeitorias da fábrica; bem como
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
17
seja reconhecido o crédito decorrente das aquisições de insumos para a
atividade produtiva (especificamente os serviços de remoção de resíduos
industriais; engenharia/pré-montagem de torres;, frete; peças, ferramentas
e materiais para manutenção das máquinas e dos veículos utilizados no
processo produtivo; diesel utilizado no gerador da fábrica; e serviço de
separação e embalagem das peças para expedição), nos moldes da planilha
anexa (doc. 08), cancelando a glosa realizada e efetuando-se a restituição
complementar de R$ 108.890,76.
O interessado impetrou o Mandado de Segurança no 5000669-
95.2020.4.02.5004/ES, no qual pleiteou liminarmente que houvesse a
distribuição das manifestações de inconformidade e a análise delas no
prazo de 30 dias.
O juízo da 1a Vara Federal de Linhares deferiu o pedido de tutela liminar
nos seguintes termos:
"Sendo assim, presentes os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO DE
TUTEIA LIMINAR, para determinar ao chefe de divisão de
Gerenciamento e Análise do contencioso (DICEA) que proceda â
distribuição das manifestações de inconformidade do Impetrante
para a Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro.. Determino
ainda ao Delegado da Receita Federai no Rio de janeiro que
proceda à análise dessas manifestações, após sua devida
distribuição, no prazo de 30 dias.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 13 de abril de 2020 a 17 a Turma da DRJ/RJO exarou o
Acórdão sob no 12-115.494, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo crédito adicional de R$ 96.290,75.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra que foi depositado em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 15/04/2020, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, sendo que o
referido documento foi depositado no mesmo dia.
Em 13/05/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
18
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Prolegômeno
Antes das questões recursivas, propriamente ditas, urge manifestar-se ao
requerimento inicial do presente remédio recursivo, onde deseja ressarcimento imediato no valor
de R$ 96.290,75, eis que reconhecido na decisão da DRJ a sua indevida glosa, cujo qual não foi
recorrido à luz da IN SRF no 1.717, § único do artigo 136, sendo configurado o trânsito em julgado
no âmbito administrativo.
Desta forma, está sedimentada a definitividade, imutabilidade, eficácia vinculante,
preclusão e coercibilidade, sendo que essa última permite a executabilidade, com requer a
Recorrente.
Assim, há de ser viabilizada a sua execução por parte da SRF de ressarcimento
imediato do crédito de R$ 96.290,75, reconhecido pela DRJ com trânsito em julgado.
4. Direito
Antes de objurgar as glosas a Recorrente discorre:
4.1. Conceito de insumo
Em síntese, explana:
 Que o acórdão anatematizado, para impor as glosas, adotou as diretrizes
estabelecidas no Parecer Normativo (PN) COSIT/RFB no 5/18 (PN 5/18), ou
seja, i) que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ii) que somente podem ser considerados
insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou
com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades....;
 Diante do raciocínio adotado pela DRJ, não tem direito ao crédito, a) as
áreas não responsáveis pela produção, b) as atividades de revenda de bens
e, c) as despesas posteriores à finalização do processo produtivo;
 Ou seja, adotou a DRJ uma visão de restrição ao processo produtivo, sendo
que a decisão do STJ no REsp 1.221.170 impõe noção mais ampla,
englobando toda a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
19
 Que a decisão objurgada, ao impor essa visão restritiva volta-se a exigir que
as aquisições tenham relação DIRETA ou IMEDIATA com o produto
produzido ou serviço prestado, bem como que fossem CONSUMIDAS em
razão do CONTATO FÍSICO, critérios esses afastados junto com as INs 247 e
404;
 Que é inadmissível o esvaziamento da decisão do STJ, por meio de ilegais
IN’s;
 Que sua atividade econômica implica em comercialização, também, razão
pela qual não se pode desconsiderar os bens e serviços essenciais ou
relevantes para essa atividade e devem ser considerados insumos;
 Que desde o início do sistema de não-cumulatividade, a propósito, que o
PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta, e não apenas sobre o
faturamento. No REsp 1.221.170, tanto o Min. Relator quanto a Min. Regina
Helena Costa esclarecem, nos votos vencedores, que a não-cumulatividade
dessas contribuições deve estar ligada à base de cálculo, e não ao produto;
 Se a base dos débitos é toda a receita bruta, e não apenas o faturamento,
então por que a base dos créditos deve se limitar à transformação industrial
propriamente dita? Essa restrição não faz absolutamente nenhum sentido e
justamente por isso foi reconhecida como ilegal. Processo produtivo precisa,
no mínimo, ser compreendido nos termos em utilizados pelo STJ: “atividade
da pessoa jurídica”, que é inegavelmente mais amplo que o primeiro;
 ...
 Desta forma, segundo o conceito firmado pelo STJ, insumo é todo item
essencial ou relevante à atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, e não apenas à atividade industrial em sentido estrito.
4.2. Atividade da Recorrente
Alega que:
1. A Recorrente tem por objeto a fabricação de estruturas metálicas para a
geração e transmissão de energia e telecomunicações;
2. Que fabrica protótipo de torres a partir de projetos de engenharia,
realização de testes, fabricação de peças, galvanização, separação e
embalagem, até o momento de expedição para o comprador;
5. Mérito
5.1. Frete de vendas e frete para industrialização
Para a Recorrente a manutenção da glosa sobre frete de vendas e frete para
industrialização foi mantida indevidamente pela Decisão objurgada sob argumento de ausência de
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
20
previsão legal. Entretanto, para ela tais gastos são essenciais à sua atividade, pois não raro é
obrigada a enviar peças a terceiros a fim de proceder a determinada industrialização por
encomenda. Isso ocorre porque o maquinário da sua unidade fabril está comprometido com
outros projetos, seja em razão de mal funcionamento do equipamento, seja em razão de detalhes
na execução que dependa de mão-de-obra de terceiros.
Assim, nessa seara, para Recorrente esses fretes configuram-se insumos, conforme
determinação legal do inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003.
Ao enfrentar a questão a DRJ refutou a defesa, no seguinte sentido.
1. Creditamento inexistente por ausência de previsão legal;
2. Em questão fática, i) falta de comprovação de que os gastos estejam
vinculados a aquisição de insumos ou mercadorias passíveis de
creditamento, sendo genéricos os conhecimentos de transportes, não
especificando as mercadorias transportadas, e ii) as notas fiscais relativas a
esses transportes não foram trazidas aos autos.
Entendo que não assiste razão à Recorrente, pois em que pese gerar direito a
créditos da COFINS não-cumulativos os gastos com frente pago pelo contribuinte produtor de
insumos na fabricação de produtos destinados à venda, só pode ser reconhecido se comprovado.
Portanto, entendo que a tese defendida pela Recorrente é válida, mas o
creditamento só é possível se houver nos autos comprovação de que os gastos suportados pelo
contribuinte produtor em fretes de insumos de produção se demonstrado nos autos. O que não
ocorreu no presente caso.
Sem razão a Recorrente.
5.2. Crédito pleiteado sobre ferramentas
Alega que a DRJ manteve indevidamente a glosa de aquisição de ferramentas como
caixa de ferramentas, tesoura para cortar vergalhão, entre outras, mas que merece reforma,
porque elas são essenciais à atividade da Recorrente que possui um parque industrial pesado e
ferramentas do tipo têm uso frequente nas manutenções.
Ao enfrentar a questão, teve a DRJ a seguinte decisão:
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, já examinou a questão de
apuração de créditos da não cumulatividade relacionada a dispêndios com peças
e partes de reposição e serviços de manutenção, com suporte na decisão
proferida pela Primeiro Turma do STJ acerca do conceito de insumo.
Diz o referido Parecer:
7.1. MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE ATIVOS
IMOBILIZADOS (...)
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
21
84. Como visto acima, a incorporação ou não ao ativo imobilizado
determina as regras a serem aplicadas para definição da modalidade de
creditamento da não cumulatividade das contribuições aplicável (inciso II
ou VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Neste Parecer Normativo são discutidos apenas os dispêndios que
permitem a apuração de créditos das contribuições na modalidade
aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002,
e da Lei no 10.833, de 2003).
85. Desde há muito a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem
considerado que os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do
ativo imobilizado diretamente responsáveis pelo processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros podem ser
considerados insumos, mesmo enquanto vigentes as disposições restritivas
ao conceito de insumos da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, e da
Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, vergastadas pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento em tela.
86. E isso com base em diversos argumentos, destacando-se o paralelismo
de funções entre os combustíveis (os quais são expressamente
considerados insumos pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003) e os bens e serviços de manutenção, pois
todos se destinam a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos
produtivos.
87. Perceba-se que, em razão de sua interpretação restritiva acerca do
conceito de insumos, esta Secretaria da Receita Federal do Brasil somente
considerava insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços utilizados na manutenção dos ativos diretamente responsáveis
pela produção dos bens efetivamente vendidos ou pela prestação dos
serviços prestados a terceiros.
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial
passou a considerar que há insumos para fins da legislação das
contribuições em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços, e não somente na etapa-fim
deste processo, como defendia a esta Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores
de créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis
por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e
de prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços
utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo
utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo
do insumo).
7.2. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
22
90. Uma questão próxima da manutenção de ativos tratada na seção
anterior, mas distinta desta, diz respeito a alguns itens que por motivos
diversos não são incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, mas
são utilizados em seu dia a dia.
91. A esse respeito, interessa salientar as disposições do art. 15 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977: “Art. 15. O custo de aquisição de bens do ativo não
circulante imobilizado e intangível não poderá ser deduzido como despesa
operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 (um)
ano. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)”.
92. Portanto, para fins da legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (e, consequentemente, também para a legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins) podem ser diretamente deduzidos como
despesa (não precisam ser imobilizados) os bens que apresentarem “valor
unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida
útil não superior a 1 (um) ano”.
93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente
seção: a) moldes ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens
consumidos em ferramentas, como brocas, bicos, pontas, rebolos,
pastilhas, discos de corte e de desbaste, materiais para soldadura, oxigênio,
acetileno, dióxido de carbono, etc.
94. Quanto aos moldes ou modelos utilizados para dar a forma desejada ao
produto produzido, é inegável sua essencialidade ao processo produtivo,
constituindo insumo gerador de crédito das contribuições, desde que não
estejam contabilizados no ativo imobilizado da pessoa jurídica, conforme
regras apresentadas nesta seção.
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao
conceito de insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se
razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas.
96. Acerca da subsunção de outros itens de pequeno valor e de vida útil
inferior a um ano ao conceito de insumos, não há como fugir de relegar a
questão à análise casuística, com base nos detalhes do caso concreto. (g.n.)
(...)
São, portanto, dois os requisitos para que as partes e peças de reposição gerem o
requerido crédito. O primeiro é que esses bens sejam incorporados às máquinas e
equipamentos que estejam atuando no processo de produção da manifestante,
independente da fase de produção; o segundo é que não estejam escriturados no
ativo imobilizado. (DN)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
23
Ao contrário, segundo inteligência do STJ, penso que as ferramentas arroladas ao
crédito devem ser consideradas, pois o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Ora, não se imagina que em um parque industrial considerável como o da
Recorrente não seja essencial para manutenção das máquinas e equipamentos produtos como as
mencionadas no recurso voluntário.
Assim, tenho que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho. E, nessa seara,
as ferramentas que foram glosadas são essenciais e relevantes à manutenção dos equipamentos e
maquinários do parque industrial da Recorrida, bem como para a própria produção.
Assim, penso que há de se reverter a glosa de ferramentas não passíveis de
imobilização.
5.3. Serviço de separação e embalagem das peças na expedição
Para a Recorrente a decisão de manutenção da glosa de serviço de separação e
embalagem das peças na expedição é indevida, haja vista que ela partiu de duas premissas
equivocadas, sendo a primeira o objeto da glosa e o segundo a localização do serviço dentro do
processo produtivo.
Diz que a acórdão anatematizado manteve a glosa sobre serviços de embalagens
dos kits de torres, cuja prestadora é a empresa PESSOTTI MONTAGEM LTDA EPP, com o
fundamento de que a embalagem é considerada como insumo quando fizer parte do processo
produtivo. E, a embalagem para transporte não pode ser considerada insumo, visto que o
transporte do produto não constitui etapa do processo de produção.
A matéria aqui tratada é igual a outras de processos semelhantes, cujos fatos e
alegações acusatória e defensiva são idênticas, razão pela qual para manter coerência trago ‘ipis
litteris’ as mesmas razões decisórias, em que pese nessa peça recursiva constar defesa incisiva
quanto aos dois equívocos decisórios da DRJ, segundo a Recorrente.
Em síntese e em outros termos, alega a Recorrente que o “serviço de embalagem
dos kits de torres consiste principalmente na separação, montagem, cintagem e etiquetagem dos
fardos de componentes de cantoneiras e chapas galvanizadas (peças que, quando montadas,
formarão a torre treliçada) e é prestado pela empresa PESSOTTI MONTAGEM LTDA EPP”.
Sustenta que: “Os componentes das torres, próximos do final da linha de produção
(próximos do final, e não após o final da linha de produção), precisam ser separados, classificados,
embalados e etiquetados de maneira que fiquem aptos ao embarque, ao transporte e ao
recebimento por parte da empresa que fará a montagem das torres. Trata-se de trabalho
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
24
complexo e minucioso, que segue um rigoroso procedimento técnico previsto no Procedimento
Operacional PO.EMB.001, anexo III do contrato firmado entre a Brametal e a empresa fornecedora
(fls. 89/97). As fotos que constam no Procedimento Operacional demonstram a complexidade e a
essencialidade do serviço”. Junta foto ilustrativa.
Diz ainda que essas várias peças formam uma torre treliçada de grande porte.
Que as peças ao chegarem no final da linha de produção são organizadas e
embaladas cuidadosamente, num trabalho de muita atenção, pois não é simplesmente separar as
peças e as colocar numa caixa, já que ‘a embalagem e o etiquetamento seguem uma ordem
complexa que permite que as peças, de diferentes dimensões e características, sejam ao final
identificadas e viabilizem o complexo procedimento de montagem no local de destino. São
verdadeiros quebra-cabeças que somente tomam forma de torre de transmissão de energia
elétrica no local em que será definitivamente montada’.
Sustenta que as peças não podem ser colocadas de forma aleatória, porque elas
não têm a mesma finalidade na formação de uma torre.
Que a torre, seu produto, não é uma peça única, sendo formada por diversas peças
que formam um grande quebra-cabeça, justificando todo o serviço de etiquetamento e
embalagem de forma técnica, cuidadosa e essencial para montagem do produto (torre).
Enfim, demonstra que a interpretação da DRJ é equivocada, pois a embalagem não
é insumo porque o transporte não constitui etapa de produção.
Penso diferente da DRJ, pois além de o crédito de material de embalagem já ter
previsão em IN’s, como bem apontou a peça recursiva (Instruções Normativas RFB no 247/02 (art.
66, I, “b”, § 5o, I, “a” - e 404/04 - art. 8o, I, “b”, § 4o, I, “a”), as embalagens fazem parte da
produção, em caso específico como esse, e sendo as embalagens realizadas somente por
profissionais com conhecimento técnico devem compor o crédito perseguido.
Vejo que as embalagens, nesse caso específico, não se separam do profissional
habilitado, pois a produção só é embalada por quem tem condição técnica de o fazê-lo. Portanto,
não é uma mão-de-obra qualquer.
Por fim, vejo as embalagens em testilha, como embalagens primárias, concluindo a
produção, bem como entendo que o pessoal terceirizado na montagem de embalagens de kits de
torres são profissionais habilitados e diante de sua especificidade há direito a crédito, pois não são
profissionais ‘comuns’, sem técnica especifica para montagem.
Assiste razão à Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento, revertendo as glosas de ferramentas não passíveis de imobilização, de embalagens
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.394 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906261/2013-51
25
dos kis de torres de energia elétrica e telecomunicação e despesa de pessoal terceirizado na
montagem de embalagens dos kits de torres.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 446
DF CARF MF
Original